Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701201-78.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, EVERALDO BRAGA PASTORE APELADO: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA e EVERALDO BRAGA PASTORE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dr. Leonardo Maciel Foster, que, em sede de ação indenizatória ajuizada em desfavor de LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR, MV CONSTRUÇÕES EIRELI e FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., declarou a ilegitimidade passiva de Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda., extinguindo o feito sem resolução de mérito com apoio no art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente a pretensão inicial quanto aos demais réus, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, caput e § 2o, do CPC, a ser rateado proporcionalmente entre os litisconsortes passivos (1/3). Transcrevo o relatório, bem como os fundamentos constantes da r. sentença apelada (ID 72656932): “1. Relatório. ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA e EVERALDO BRAGA PASTORE ajuizaram ação indenizatória em face de LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, MV CONSTRUCOES EIRELI e FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA. Narraram os autos que “firmaram em 2004 contrato de compra e venda com a Empresa Fato Consumado (representada pelo Sr. Phillipe Vilela) do imóvel localizado na SMPW, quadra 17, conjunto 05, lote 01, casa F, Park Way, Núcleo Bandeirante - Brasília/DF. Na ocasião o segundo Requerido era quem representava a compradora do imóvel, via procuração”. O negócio foi anulado em demanda judicial, com trânsito em julgado em 19/12/2019, mas a posse do bem somente foi retomada no final de 2022. Aduziram que nesse período, o imóvel foi alugado pelas rés, que obtiveram lucros aproximados de R$ 5.000,00 mensais. Outrossim, o bem foi devolvido totalmente avariado e com dívidas acumuladas, como IPTU, água, luz e taxas de condomínio, que totalizam R$ 26.582,15. Considerando a privação do bem de 19/12/2019 ao final de 2022, requereram indenização por danos materiais no valor de R$ 160.000,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 para cada autor. Lucas Antônio e MV Construções Eireli apresentaram contestação no id. 181699692 alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e necessidade de suspensão do feito até o julgamento dos autos de imissão de posse no 0700865-11.2022.8.07.0011. No mérito, narraram, em suma, que Lucas adquiriu o imóvel regularmente e é estranho ao processo no 2011.01.1.111981-9, no qual foi declarada a nulidade da compra e venda. Afirmaram que o pleito indenizatório foi formulado sem que “ocorra o reconhecimento do seu direito de imissão no bem, uma vez que não há decisão condenatória contra os réus reconhecendo a posse da autora que apenas encontra-se baseada em liminar”. Sustentaram a inocorrência de qualquer dano material indenizável, porque “não é possível o pedido de indenização pelos aluguéis anteriores a decisão que reconheceu o direito da autora em adentrar o imóvel”, tampouco danos morais. Requereram a improcedência do pleito. FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA. apresentou contestação no id. 181838232 aduzindo sua ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e necessidade de suspensão dos autos. No mérito, sustentaram a inexistência de qualquer conduta que legitime a ocorrência de danos materiais ou morais indenizáveis. Requereu a improcedência da pretensão. Réplica no id. 186347670. A autora não requereu a produção de provas e as rés postularam pelo julgamento antecipado (id. 187531172 e 187535794). O feito foi suspenso até o julgamento dos autos n° 0700865-11.2022.8.07.0011, em virtude de conexão (id. 194201657). Constatado que os autos foram julgados, foi determinado o levantamento do sobrestamento (id. 222818786), vindo os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. A legitimidade de parte, enquanto condição da ação (art. 17, CPC), consiste na pertinência subjetiva da demanda segundo a relação de direito material descrita na inicial, devendo ser aferida in status assertionis. Em se tratando de legitimação ordinária, “serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual De Direito Processual Civil: volume único – 10. ed. – Salvador: Juspodivm, 2018). No caso, a inicial não menciona qualquer conduta específica de FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA. que justifique sua inclusão no polo passivo, sequer abstratamente. A pretensa indenização por danos materiais e morais não decorre da anulação da compra e venda, mas sim pela privação do bem, o que, conforme a inicial, teria ocorrido por conduta da Empresa MV Construções Eireli em conjunto com Lucas Antônio (id. 152639117, pág. 2). Assim, ausente pertinência subjetiva da demanda, declaro a ilegitimidade passiva de FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA. e reduzido subjetivamente a demanda, a excluindo do polo passivo. No que toca à inicial, ela preenche os requisitos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que não pode ser considerada inepta. As questões expostas na contestação de id. 181699692 a tal título de se referem ao mérito e não vício processual da exordial em si. Rejeito a preliminar. Não há outras preliminares de mérito ou prejudiciais a serem apreciadas. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, as demais partes são legítimas e a demanda é necessária, útil e adequada. Considerando que as partes não requereram produção de provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. A pretensão inicial não prospera. A responsabilidade civil consiste no dever de indenizar e pressupõe uma conduta, nexo de causalidade e dano (art. 186, 187 e 927, todos do Código de Processo Civil). Na espécie, os autores afirmaram que o contrato de compra e venda do imóvel localizado na SMPW, quadra 17, conjunto 05, lote 01, casa F, Park Way, Núcleo Bandeirante - Brasília/DF foi anulado por decisão judicial, que transitou em julgado no dia 19/12/2019, de modo que a partir de então passaram a sofrer danos materiais pela privação do uso do bem. Requereram o valor de R$ 5.000,00 por mês até a imissão na posse. A parte autora não juntou aos autos cópia da sentença e do acórdão que julgou a ação anulatória, o que foi feito pela ré FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA. em contestação (id. 181838232). Conforme se extrai da referida sentença (id. 181838242), a ação anulatória foi ajuizada por Pedro Ivi Mota Pastore, Gabriel Mota Pastore e Bruna Cristina Mota Pastore em desfavor dos autores, Everaldo e Romilda, e em face de Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda. em virtude de simulação na compra e venda, tendente a prejudicar os credores de alimentos. Naquela ação, Everaldo e Romilda sustentaram a validade do contrato e declararam expressamente que receberam valores de Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda.. O juízo sentenciante reconheceu a existência de simulação, sobretudo porque autores e Fato Consumado sequer conseguiram apresentar uma narrativa unívoca sobre valores pagos e forma de pagamento. Anulado o negócio jurídico, ele retornou ao patrimônio dos requerentes, para possibilitar a sua execução pelos credores de alimentos, não para beneficiar os requerentes, que inclusive, reitera-se, se opuseram ao pleito anulatório. Ocorre que a despeito da venda do imóvel à FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA., os direitos já haviam sido cedidos ao réu Lucas Antônio Marques (id. 181705696), que exercia a posse direta sobre o bem, através de MV Construções Eireli, em virtude de um contrato de administração (id. 181705705). No âmbito dos autos n° 0700865-11.2022.8.07.0011, foi declarado incidentalmente que a sentença proferida na ação anulatória afetava também o contrato de id. 181705696, o que legitima a imissão dos autores na posse do imóvel, já que proprietários registrais. A sentença ainda não transitou em julgado, mas até que seja desconstituída, produz regularmente os seus efeitos, já que confirmou a tutela provisória concedida (art. 1.012, §1o, inc. V, CPC). Não há notícia nestes autos de que a parte autora tenha notificado Lucas sobre a anulação do negócio e lhe constituído em mora no que toca à restituição do bem. MV Construções Eireli, por sua vez, não atua em nome próprio, mas sim como administradora de Lucas (id. 181705705), não possuindo qualquer relação de direito material com os autores que legitime sua responsabilização como pretendido. Considerando todo o exposto, em especial o teor da sentença anulatória proferida nos autos n° 2011.01.1.111981-9, da qual o requerido Lucas não participou, de modo que, não obstante possa sofrer os efeitos da coisa julgada (o que está sendo objeto de controvérsia nas outras ações correlacionadas), é terceiro possuidor de boa-fé (art. 1.201, CC), razão pela qual não é possível sustentar que ele tenha praticado qualquer conduta ativa causadora de dano material ou moral à requerente, que justifique a sua responsabilização civil. Reforço que não é possível sustentar qualquer espécie de mora na devolução do imóvel, porque, pelo que se extrai dos autos, o réu Lucas possuía a legítima expectativa de ser detentor dos direitos de posse do bem, tanto que o administrava e locava, sem oposição de terceiros, notadamente da parte autora. Sua ciência sobre a pretensão dos autores ocorreu, aparentemente, pela notificação na ação de imissão de posse n° 0700865-11.2022.8.07.0011. Por fim, cabe salientar que a ninguém é dado o direito de se aproveitar da própria torpeza. Na ação anulatória os autores reiteraram a validade do negócio jurídico e reforçaram que receberam os valores pagos e não usufruíam do imóvel. Agora alegam que tiveram “muito abalos psicológicos”, “que tiveram que residir em imóveis alugados” e que “foram muito prejudicados com as ações da parte contrária”, tese substancialmente contraditória e, portanto, inverossímil sobre a ocorrência dos danos morais. De todo modo, novamente, Lucas não foi notificado, de modo que no período anterior à sua constituição em mora não praticou qualquer conduta que legitime sua responsabilidade civil, tal como pretendido. MV Construções é mera administradora, não possuindo relação de direito material com os requerentes e Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda. é parte ilegítima.” Em suas razões recursais (ID 72656936), os autores alegam, em suma, que “a conduta dos Apelados é contrária ao direito, injusta e imoral. E merecem ser condenados, a pagarem aos Apelantes, pelas perdas e danos que eles suportaram (art. 402 do CC). Os Apelantes ficaram privados de residir no imóvel, e de realizar qualquer tipo de negócio com o bem. E ainda, ficaram com o psicológico totalmente abalado.” Argumentam que “restou comprovado pelos Apelantes, que o imóvel de propriedade dos mesmos foi objeto de uso (pelos Apelados), e de locação (indevida e com enriquecimento ilícito) efetivado pelos mesmos para terceiros, recebendo por mais de 2 (dois) anos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. E nesses períodos, supramencionados, os moradores do imóvel consumiam água, luz; e, o pagamento de IPTU e condomínio sempre foi obrigatório. Além disso tudo, com o tempo todo imóvel sofre desgastes seja de monta natural (precisa de manutenção) ou proposital (que foi o que ocorreu neste caso).” Acrescentam que “as fotos da destruição do imóvel, os boletos de cobranças (água, luz, IPTU’s, condomínio) e o contrato de aluguel do bem (efetivado entre os Apelados e terceiros) são incontestáveis, e corroboram com as alegações dos Apelantes. Inclusive a Apelante/Romilda está sendo executada judicialmente (ação de cobrança - na 17a Vara Cível de Brasília) referentes a débitos que os Apelados deixaram pelo uso do imóvel.” Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida e julgando procedentes os pedidos iniciais. Preparo regular (ID 72656935). Contrarrazões recursais ofertadas ao ID 72656939 pela ré Fato Consumado Ltda.-ME, em que sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Contrarrazões recursais ofertadas ao ID 72656940 pelos demais requeridos suscitando a ilegitimidade passiva da apelada MV Construções Eireli. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, no caso, o presente recurso não agrega os pressupostos necessários para transpor o juízo de prelibação. Como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua não conformação. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a parte recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do pronunciamento judicial guerreado. No caso, a sentença está estruturada, em suma, nos seguintes fundamentos: a) a requerida Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto a inicial não menciona qualquer conduta específica que justifique sua inclusão no polo passivo, sequer abstratamente; b) a conduta contraditória dos autores quanto à validade do negócio (compra e venda do imóvel em questão), que se opuseram à anulação do negócio em juízo anterior, não podendo agora se beneficiar dela; c) a ausência de mora na devolução do imóvel; d) a boa-fé do possuidor. Com efeito, os autores apelantes se adstringiram a reiterar a ocorrência de prejuízo financeiro; mencionam o suposto uso indevido do imóvel pelos réus e enriquecimento ilícito; apontam sofrimento psicológico; reafirmam a existência de dívidas e danos no imóvel. Olvidaram os autores apelantes de tecer um cotejo analítico entre os fundamentos do "decisum” e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal apropriado, o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 25 9, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". (...) 5. Agravo regimental não conhecido.” (Ag.Rg. no HC n. 836.383/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019. 2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1867278, 07063834420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) Gize-se, por derradeiro, que não é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre no caso em análise. Facultar aos apelantes oportunidade para sanar o vício de violação ao princípio da dialeticidade importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, providência obstaculizada pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante do exposto, com apoio no art. 932, III, c/c o art. 1.010, II e III, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da Apelação em epígrafe, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator